Tribunal: TJDFT
Processo: 0737015-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO PESSOAL. ART. 99, § 6o, DO CPC. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO.
1. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo.
2. O art. 99, §2o, do Código de Processo Civil, impõe a concessão de oportunidade prévia para manifestação da parte acerca do preenchimento dos requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça. No caso, determinou-se, no segundo grau de jurisdição, a comprovação documental da hipossuficiência, suprindo eventual necessidade de manifestação da parte no primeiro grau de jurisdição, sem olvidar que o artigo 99 do Código de Processo Civil autoriza o pedido de gratuidade de justiça no recurso.
3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários mínimos.
4. Nos termos do artigo 99, §6o, do Código de Processo Civil, o direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte.
5. Na hipótese, verifica-se dos documentos colacionados aos autos que três agravantes percebem rendimentos brutos em valor compatível com a presunção de hipossuficiência, justificando-se o deferimento da gratuidade de justiça. Em relação aos agravantes que possuem renda mensal superior ao limite previsto na Resolução n. 140/2015, não se justifica a concessão do benefício. A existência de despesas ordinárias e o endividamento voluntário, por si só, não são capazes de caracterizar a hipossuficiência.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte.